Tribunal: TJES
Processo: 5002762-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos; Cabimento; Preparo / Deserção; Regularidade Formal; Tempestividade
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002762-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
AGRAVADO: RODRIGO MARCAL PEREIRA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002762-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: RODRIGO MARÇAL PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nissan do Brasil Automóveis Ltda em razão da Decisão reproduzida no id 1288688, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Vila Velha, em Ação Indenizatória ajuizada por Rodrigo Marçal Pereira (processo de n.º 0000114-97.2021.8.08.0035), deferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial para determinar à ora Agravante a disponibilizar veículo reserva ao ora Agravado.

Nas razões de seu recurso (id 1288685) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, (i) o Agravado levou o MM. Juiz
a quo
a erro, já que o vício no veículo não é insanável; (ii) já disponibilizou o automóvel reparado, mas o consumidor se nega a buscá-lo; (iii) o
decisum
foi proferido sem observância do contraditório e sem prova de descumprimento de normas consumeristas; (iv) não houve prestação de caução para salvaguardar seu direito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão contida no id 1293391.

No id 1374113 consta Agravo Interno interposto pela Agravante.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id 1488151 pelo desprovimento do recurso mencionado
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002762-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

AGRAVADO: RODRIGO MARÇAL PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Rodrigo Marçal Pereira ajuizou Ação Indenizatória em face da Nissan do Brasil Automóveis Ltda (e de outras empresas listadas no rodapé
[1]
) alegando que em 10.12.2019 adquiriu um veículo Nissan Sentra, zero kilômetro, placa QRL8D62, o qual começou a apresentar defeitos em 04.06.2020, os quais não foram sanados dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Com tais alegações, o Autor da demanda requereu a antecipação da tutela no sentido de impor à Nissan determinação de “
fornecimento de um veículo para uso do requerente enquanto não ocorrer solução
” (página 18 do id 1288689), pedido este que foi deferido nos termos da Decisão constante no id 1288688, na qual assim dispôs:

“Nos termos da fundamentação, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a requerida disponibilize veículo reserva ao autor, similar ao mencionado na exordial, no prazo de 03 (três) dias úteis, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração. A parte requerida deverá comprovar o cumprimento desta decisão nos autos.”

Inconformada com a conclusão ora citada, a Nissan do Brasil interpôs o recurso em julgamento (id 1288685), em cujas razões podem ser resumidas no seguinte trecho:

“Muito embora a legislação consumerista albergue o direito do consumidor, é de ser considerar que os direitos do fornecedor também merecem observância nos ditames da regra especializada. Neste passo, ao expor a situação ao d. juízo de primeiro grau, a parte agravada acabou por induzi-lo em erro, ao não demonstrar que:; i) o veículo não possuí vício insanável, porém a cliente se recusa a retirá-lo, o que, além de demonstrar a propriedade do bem ao fim a que se destina, torna flagrante que o Agravado pretende enriquecer indevidamente com a situação porque, poderá permanecer, por tempo indefinido, com dois veículos; iii) ainda que superado este aspecto, a decisão foi deferida sem a formação do contraditório e sem a produção de qualquer tipo de prova que leve à conclusão de que a legislação consumerista teria sido descumprida pela Agravante; iv) não o menor dos argumentos, e além de estabelecer como prazo final para devolução do veículo reserva, o juízo de origem também não determinou que a parte adversa ofereça caução para salvaguardar o direito da Montadora.” (Páginas 03-04,
sic
).

A despeito das alegações da Agravante – desenvolvida ao longo das razões recursais e a partir da argumentação ora mencionada –,
data maxima venia
, não é possível vislumbrar motivação suficiente a infirmar os termos e fundamentos da Decisão recorrida.

De se ressaltar, já em início de fundamentação de meu voto, que não há nenhum equívoco em se deferir tutela provisória de urgência antes da viabilização do contraditório – que, no caso, é diferido –, já que o art. 9º, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) é bastante claro ao assim preceituar:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência.

Ademais, o restante dos argumentos suscitados pela Agravante não conseguem,
concessa venia
, superar a conclusão pela incidência do disposto no art. 18 do CDC, porquanto não há negativa à alegação do Agravado de que o veículo “zero km” que adquiriu permaneceu na oficina por mais de 30 (trinta) dias sem que os defeitos constatados fossem sanados.

A Agravante, quadra ressaltar, a despeito de sustentar que o veículo já foi reparado, não contesta – reitero – que tal reparação tenha ocorrido em prazo superior a 30 (trinta) dias. Nesta hipótese, além da clara previsão legal estatuída no mencionado art. 18 do CDC, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o consumidor possui direito potestativo às opções previstas no dispositivo em comento.

Neste sentido os seguintes julgados da Corte Superior ora mencionada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. BEM SINISTRADO E RECUPERADO. FACULDADE CONFERIDA AO CONSUMIDOR PELO ART. 18, § 1º, DO CDC. DIREITO POTESTATIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nas hipóteses de vício de qualidade do produto, o art. 18, § 1º, do CDC elenca algumas alternativas ao consumidor. Interpretando o aludido dispositivo, esta Corte Superior reconhece o direito potestativo do consumidor em escolher uma entre aquelas opções quando o vício do produto o torne inadequado à finalidade que lhe é própria
. 2. Por sua vez, o art. 6º, III, do CDC prega como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. De outro lado, o art. 20, II, da legislação consumerista reconhece a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade que diminuam o valor do bem, podendo o consumidor exigir a imediata restituição da quantia paga, acrescida de perdas e danos. 4. Correto, portanto, o comando judicial que determina a restituição do valor pago por veículo de alto valor - mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) - e o reembolso das despesas de manutenção do bem viciado, notadamente por se tratar da prática de ilícito civil, consubstanciado na venda de veículo sinistrado, posteriormente à sua recuperação, com o fornecimento ao consumidor da falsa informação de que estaria livre de qualquer avaria pretérita. Afasta-se, portanto, o argumento de enriquecimento sem causa do consumidor. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1681785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 26/03/2021). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. (...)
. A teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço
. 6.
Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
. (...). (
REsp 1684132/CE
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018). (Sem grifo no original).

Nota-se que no caso de sucessivas manifestações do mesmo vício no produto – como ocorreu na espécie –, o entendimento do STJ proclama que o prazo de 30 (trinta) dias é computado de forma corrida, “
isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo
”.

Idêntica conclusão já foi externada por este egrégio Órgão Colegiado inúmeras vezes, a exemplo do julgado que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E CARACTERÍSTICAS - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO PARA O CONSUMIDOR ENQUANTO DURAR A AÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A quantidade e a freqüência dos defeitos manifestados logo após a compra do veículo zero-quilômetro autorizam o pedido da substituição (CDC, art. 18, § 3º). Assim, a substituição do automóvel, sendo evidente a relação de consumo, por outro, novo, é a medida preconizada pela lei, já que a troca da peça tida como defeituosa não solucionou o problema no veículo
. 2 -

Mesmo que o bem se mantenha adequado para o fim a que se destina, gera situação que vai de encontro às expectativas de quem adquire um carro zero quilômetro, além de evidentemente diminuir seu valor, caso evidente de produto viciado, como ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 011159001319, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015). (Sem grifo no original).

Outro precedente deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em sentido semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS VÍCIO FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular
. 2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012800, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). (Sem grifo no original).

A conclusão, pois, é a de que o Agravado (consumidor) conseguiu demonstrar (com as provas documentais que acompanham a petição inicial) defeito no veículo novo recentemente adquirido e que tal defeito não foi reparado
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, fato que não é questionado pela Agravante, impondo-se, por estas razões, reconhecer o acerto da Decisão recorrida.

Impende ressaltar que a pessoa lesada, no caso dos autos, é o consumidor, que adquiriu produto novo e dele não pôde fazer uso por período superior a 30 (trinta) dias, sendo certo que esta circunstância possibilita o deferimento da liminar requerida na petição inicial, haja vista a probabilidade do direito e a urgência da medida (disponibilização de veículo para uso).

Por fim, insta salientar que a prestação de caução não é necessária no caso dos autos, uma vez que o direito e as provas dos autos, aparentemente, militam em favor do consumidor, que, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, deverá restituir os valores que a Agravante dispôs para cumprir a Decisão recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pela Agravante no id 1374113.

É como voto.

[1]

Lage e Scarabelli Comércio de Veículos Ltda e Banco RCI Brasil S/A.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO KILÔMETRO. DEFEITO NÃO REPARADO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O entendimento do c. STJ é no sentido de que a “teor do disposto no art. 18, § 1º, do CDC, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir, conforme sua conveniência, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. (...). Em havendo sucessiva manifestação do mesmo vício no produto, o trintídio legal é computado de forma corrida, isto é, sem que haja o reinício do prazo toda vez que o bem for entregue ao fornecedor para a resolução de idêntico problema, nem a suspensão quando devolvido o produto ao consumidor sem o devido reparo” (REsp 1684132/CE). 2. Caso concreto em que a montadora não questiona a alegação do consumidor de que o veículo “zero kilômetro” apresentou defeito em menos de 01 (um) ano e que ficou mais de 30 (trinta) dias sem ser reparado. 3. Determinação de disponibilização de carro reserva que encontra amparo na lei (art. 18 do CDC) e na jurisprudência do e. TJES. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.